Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e à materialidade do delito.

2. Recurso conhecido e não provido.